Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-17.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707531-17.2020.8.07.0005 RECORRENTE: LUIZ EDUARDO FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. 1. Inviável a absolvição ante o coeso conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar o roubo, em concurso de agentes. 2. Especificamente quanto à majorante do concurso de agentes, desnecessário que o réu tenha praticado a conduta nuclear do tipo penal. Basta, para configurar a participação, a colaboração entre os envolvidos, revelando a união de desígnios. 3. Necessária a retificação no montante fixado para a pena de multa, a fim de que se harmonize com o montante da pena privativa de liberdade definida no patamar mínimo legal. 4. Violados patrimônios distintos, num mesmo contexto fático, mediante uma única ação, deve incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, ainda que as vítimas pertençam a uma mesma família. 5. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, requer o afastamento da majorante do crime de roubo consistente no concurso de agentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionando malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao pedido de afastamento da majorante do crime de roubo consistente no concurso de agentes, visto que a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020